Tribunal: TJMT
Processo: 0006426-80.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006426-80.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (EMBARGANTE), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
– INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA
-
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão e obscuridade que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Hipótese dos autos em que a parte embargante não interpôs recurso de apelação, razão por que resta preclusa a matéria atinente ao arbitramento dos honorários advocatícios.

4. “
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
”. (STJ,
EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo apelado e, em reexame necessário, ratificou a sentença proferida, com majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz, em síntese, que o acórdão é omisso
“
uma vez que a fim de afastar a majoração dos honorários fixados em primeira instância, o D. Tribunal utiliza-se da súmula 45 do STJ, a qual firmou o entendimento que: ‘No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.’,
bem ainda obscuro
“uma vez que ao aplicar os honorários sucumbenciais estabelecido no artigo 85, §11º do CPC, aplicou a condenação em 1% (um por cento), porém não observou que a condenação em primeira instância ocorreu em valor fixo, não em porcentagem”.

Requer sejam majorados os honorários, bem ainda que se deem em valor fixo.

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 144936652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSENTE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PENALIDADE NULA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A imposição de penalidade por inexecução parcial do contrato administrativo, sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, importa em nulidade da sanção.

2.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

E a parte dispositiva do voto condutor:

“Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença submetida. Ante o revés recursal, majoro em 1% os honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”

In casu
, o embargante assevera que o acórdão foi omisso e fundamentou o afastamento da majoração na Súmula 45 do STJ. Além disso, foi obscuro, pois não observou que a condenação em primeiro grau se deu em patamar fixo.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem. A questão posta em mesa quase beira a falta de interesse recursal. Ao contrário do que sustenta, houve a majoração dos honorários, em virtude do desprovimento do recurso de apelação, conforme prescreve o § 11, artigo 85, do Código de Processo Civil: “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

A observação feita no voto quanto ao disposto na Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça ocorreu tão só a título de observação e em caráter distintivo ao tema 1076 também daquela Corte Superior, vez que o juízo
a quo
fixou os honorários por um critério de equidade, o que, a rigor, não é possível. Entretanto, sendo o apelo apenas do Município e a remessa necessária limitada a condenação desfavorável a Fazenda Pública, logo, a matéria está preclusa, de modo que a fundamentação foi um mero reforço argumentativo.

Relativo ao importe dos honorários em instância recursal, a decisão seguiu o § 11 do artigo 85, mencionado acima, de modo que a insurgência dos embargos atinge a base de cálculo. O percentual constante no acórdão é perfeitamente aplicável ao valor-base, o que constitui rediscussão do julgado.

Logo, i
nexistentes as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.022, CPC, fato que desborda da função jurídico-processual dos embargos. A respeito dos limites:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para os presentes Embargos de Declaração.

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador.

IV -
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

À guisa de conclusão, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022